Tribunal: TCU
Processo: 027.433/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8120/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra Aurolino José dos Santos Ninha, ex-prefeito do Município de Campos Belos/GO, em razão de irregularidades na comprovação da execução dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos exercícios de 2004 e 2006, e na execução dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e do Programa de Apoio à Educação de Jovens e Adultos - PEJA, ambos no exercício de 2006. Considerando que as irregularidades dos programas acima indicados somavam o débito potencial de R$ 92.197,49 e envolviam a falta de apresentação de documentos comprobatórios da aplicação regular dos recursos, tais como extratos bancários, notas fiscais e recibos, tornando incerto o estabelecimento do nexo de causalidade entre os recursos transferidos pelo FNDE e as despesas efetuadas; considerando que na fase interna da TCE, no âmbito do FNDE, as justificativas apresentadas não foram capazes de elidir as falhas que motivaram a instauração do processo; considerando que no âmbito do TCU, após realizada a citação, na análise realizada pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE, à peça 39, foi demonstrado que o responsável comprovou, em suas alegações de defesa, a correspondência entre os recursos e as despesas nas quais foram aplicados, remanescendo, apenas, o débito relativo ao PNAE-Creche/2004, no montante de R$ 5.832,00; considerando que a SecexTCE concluiu que as alegações de defesa apresentadas pelo responsável poderiam ser acolhidas, exceto em relação ao valor de R$ 5.832,00, para o qual não foi comprovada a regular aplicação dos recursos, e que devido à baixa materialidade e data da ocorrência dos fatos propôs o arquivamento dos autos, sem cancelamento do débito, em consonância com os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, no sentido do arquivamento desta tomada de contas especial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, contudo, que a tomada de contas especial encontra-se devidamente constituída, nos termos da IN TCU 71/2012, e que o responsável foi inscrito em conta de responsabilidade no Siafi; considerando também que, conforme decidido no Acórdão 2801/2017-TCU-Primeira Câmara , ainda que não mais subsista débito, o TCU deve julgar o mérito de tomada de contas especial instaurada e remetida a esta Corte, não sendo cabível arquivá-la com base em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e considerando que a baixa materialidade justifica a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que a lesão jurídica provocada é inexpressiva, de modo que o débito remanescente não se mostra grave a ponto de motivar que as presentes contas sejam maculadas pela irregularidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) julgar regulares com ressalva as contas e dar quitação a Aurolino José dos Santos Ninha; b) dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 027.433/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II 1.2. Responsáveis: Aurolino Jose dos Santos Ninha (CPF XXX.646.061-XX) e Município de Campos Belos/GO. 1.3. Unidade: Município de Campos Belos/GO. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Élida Magalhães Santos (OAB/DF 17.799), representando Aurolino Jose dos Santos Ninha. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.